Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709950-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROGERIO MACHADO FLORES PEREIRA PACIENTE: DENIS ROSSINE FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O paciente – denunciado pelos crimes de associação criminosa, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro – apresentou exceção de incompetência em razão do lugar (ID 56905297). O habeas corpus é da decisão que rejeitou o incidente processual. Sustenta o impetrante que cabível o habeas corpus, pois não há previsão legal de recurso próprio de decisão que rejeita exceção de incompetência. Diz que as empresas envolvidas nos crimes narrados na denúncia – DRA Participações &amp; Empreendimentos Ltda, Gardênia Beneficiamento e Empacotamento de Cereais Eireli, J.O.R. Holding Ltda, Rossine Participações e Empreendimentos S.A, Montreal Distribuidora De Cereais Eireli e Cerealista das Américas Ltda - tem sede em Contagem – MG. E “a competência por conexão ou continência é fixada pelo lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave, na hipótese de concurso de jurisdições da mesma categoria (art. 78, inciso II letra a do CPP).” (ID 56905290, p. 8/9). Denunciado o paciente pelos crimes de associação criminosa, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, esse último é o que comina pena mais grave - de 3 a 10 anos de reclusão. Narra a denúncia que o paciente, valendo-se de empresa, cometeu crime de lavagem de dinheiro advindo de sonegação fiscal, sem indicar que esse ocorreu no Distrito Federal. A competência, então, é do lugar da sede das empresas envolvidas no crime, com sede em Contagem – MG. A decisão que rejeitou o incidente de incompetência não foi devidamente fundamentada. Os precedentes citados não são aplicáveis ao caso - AgRg no CC 185759 RR e AgRg no HC n. 784569-RS -, pois se referem a crimes cometidos por organizações criminosas com atuação em todo o território nacional. Não há similitude com a situação dos autos. Pede, em liminar, seja suspenso o curso da ação penal até julgamento do mérito. Da decisão que rejeita exceção de incompetência não há previsão legal de recurso próprio, admitindo-se, assim, o habeas corpus. Vejam-se precedentes nesse sentido: “(...) 1. Admite-se a impetração de habeas corpus contra ato judicial para o qual a legislação não estabelece recurso próprio, sendo cabível, portanto, em face de decisão que rejeita a exceção de incompetência. 2. A regra geral da competência (art. 70, caput, do CPP) é a do lugar de consumação do crime. Em se tratando de infração continuada ou permanente a competência se dará pela prevenção (art. 71 do CPP). Sendo desconhecido o lugar da infração, o domicílio ou a residência do réu fixarão a competência (art. 72, caput, do CPP). 3. No caso de crime de organização criminosa, consoante o art. 2o da Lei no 12.850/2013, por se tratar de delito autônomo de natureza permanente, a competência há de ser aferida, em tese, nos termos do regramento precedente, qual seja, pelo lugar da consumação do crime, que no caso do tipo descrito, se dá pelo seu núcleo "associar-se de 4 ou mais pessoas". 4. Havendo dúvida sobre o local da consumação do crime de organização criminosa, por se tratar de crime formal e permanente, a competência se dará pela prevenção. 5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1722523, 07224147620238070000, Relatora Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...)1. Admite-se a impetração de habeas corpus contra decisão que rejeita exceção de incompetência, em razão da inexistência de recurso próprio cabível. (...)” (Acórdão 1418356, 07090264320228070000, Relator: Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Deve ser admitido o habeas corpus. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. O paciente foi denunciado por participar de grupo criminoso de complexa atuação, com empresas sediadas em diferentes Estados. Duas das empresas envolvidas têm sede no Distrito Federal e causaram prejuízo ao erário do Distrito Federal em montante superior a R$ 54.000.000,00 em razão da sonegação do ICMS (ID 56905297, p. 3). A decisão impugnada consignou: “É evidente que a acusação indica a prática de crimes cometidos no DF, inclusive por empresas que aqui não têm sede. Somente seria cabível imaginar a incompetência desde juízo no caso de não ser o Fisco do DF vítima de atos fraudulentos, sob pena de se prestigiar condutas complexas que envolvam pessoas ou empresas não sediadas no DF” (ID 56905295, p. 66). Como bem salientou o Ministério Público, “a competência para apuração de crimes de lavagem e ocultação de dinheiro perpetrados por associação criminosa não pode ser definida de maneira individualizada de acordo com cada local em que houver sido aberta conta bancária para o recebimento de valores ou onde estejam sediadas as empresas recebedoras de recursos, pois foram diversas as localidades” (ID 56905295, p. 61). Reputa-se prevento o juízo de igual competência que tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (art. 83 do CPP). Verifica-se que os crimes imputados ao paciente foram cometidos em territórios com jurisdições distintas, de forma que a competência deve ser firmada pela prevenção. As informações que constam nos autos levam a crer que o juízo da 5a Vara Criminal de Brasília - DF foi quem primeiro tomou conhecimento dos fatos e determinou a busca e apreensão de bens dos envolvidos na cautelar n. 0728636-91.2022.8.07.0001 - Operação “Eludere” (ID 56905295, p. 63), sendo ele competente para o julgamento da ação. Em exame preliminar, não se verifica ilegalidade da decisão que rejeitou o incidente de incompetência. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES